Tribunal: TJBA
Processo: 8065027-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065027-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO SERAFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Antonio Serafim da Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, contradição sobre a fé pública registral do DETRAN, omissão sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e obscuridade na análise da alternatividade dos encargos de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as cláusulas contratuais impugnadas, analisando-as à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não configurando omissão a ausência de menção expressa a todos os artigos do CDC quando o mérito das alegadas abusividades foi apreciado.

4. Não há contradição interna no julgado quanto à transferência do veículo no DETRAN, tendo o acórdão estabelecido premissa jurídica clara de que a transferência administrativa não extingue, por si só, o direito real de garantia quando não há prova de pagamento da dívida ou liberação expressa pelo credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.

5. O pedido de condenação por litigância de má-fé, quando manifestamente improcedente face ao conjunto fático-probatório dos autos, não demanda manifestação expressa.

6. O acórdão foi claro ao concluir que a cláusula contratual prevê alternatividade na cobrança dos encargos de inadimplemento, sendo aplicável o maior dentre eles, afastando a cumulação vedada pela jurisprudência, inexistindo obscuridade.

7. O acórdão enfrentou expressamente os requisitos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, consignando que o próprio embargante admitiu que o bem não estava em sua posse e estava registrado em nome de terceiro, caracterizando a impossibilidade de apreensão prevista no dispositivo legal.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a corrigir vícios específicos do julgado, sendo inadmissível a pretensão de modificar o resultado do julgamento sob o pretexto de supostas omissões ou contradições.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de questões já decididas.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando o acórdão aprecia substancialmente o mérito das questões suscitadas.

Não há contradição interna quando o julgado estabelece premissas jurídicas coerentes, ainda que contrárias à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 1.025; CC, art. 1.361; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 596 e 597; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 953.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8065027-72.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante LUIZ ANTONIO SERAFIM DA SILVA e embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA